Tribunal: TJDFT
Processo: 0729034-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729034-41.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SALOMAO CARDOSO VARAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1.Cabe ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, por meio da adequada instrução probatória, somente cabível por meio dos embargos à execução, desservindo a tal fim a exceção de pré-executividade. 2. Para que se reconheça a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário que só se pode discutir durante o curso do processo de execução fiscal e depois da interrupção do prazo da prescrição ordinária, é imprescindível a observância do procedimento previsto no art. 40, caput e §§ 2 e 4o, da Lei de Execução Fiscal, devendo ocorrer o sobrestamento do feito por um ano, seguido do arquivamento provisório pelo prazo de cinco anos, o que não se verificou no caso. 3. Agravo de instrumento não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, suscitando negativa de prestação jurisdicional. Assevera o acórdão recorrido restou omisso em relação aos seguintes pontos: i) cabimento da exceção de pré executividade; ii) a inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal, e, ainda, iii) quanto a verificação da prescrição intercorrente. Argumenta, para tanto, que a exceção de pré executividade é expediente suficiente para analisar a sua irresignação, uma vez que se trata de matérias conhecíveis de ofício que não demandam dilação probatória. Alega, ainda, que à época que integrava a sociedade nunca exerceu poderes de gerência, e que sua saída foi regular. Expõe que a contagem do prazo prescricional de cinco (05) anos, encerrou-se em 03/06/2021, e não havendo mais atos de constrição patrimonial após essa data, é indiscutível que a execução está prescrita; b) artigos 134, inciso VII, 135, incisos I, II e III, ambos do CTN, 50, 1.003, 1.022 e 1.023, todos do CCB, afirmando que não sendo o principal responsável tributário dos créditos em execução, sua responsabilização somente poderia se dar nos termos dos artigos 134, inciso VII, e 135, ambos do CTN. Diz que a constituição de crédito tributário mais antiga da CDA ora em execução (CDA 0001708341) se deu em 25/04/03. Aduz, por outro lado, que se retirou da sociedade em 27/3/2000, ou seja, 3 (três) anos antes da constituição de crédito tributário mais antiga da CDA ora em execução. Relata que nunca foi sócio administrador, não existindo a possibilidade jurídica de ter excedido poderes que não possuía ou ter faltado com suas obrigações no contrato social que também inexistiam. Expõe, por outro lado, que os sócios de uma sociedade limitada, não respondem de forma direta e ilimitada pelas dívidas da sociedade, salvo se houver a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, o que não se verifica, no presente caso. Destaca que a sociedade devedora se encontra dissolvida de maneira irregular há anos, encerrando suas atividades muito tempo após a saída do recorrente da sociedade. E em tais circunstâncias, a responsabilidade por eventuais dívidas tributárias remanescentes é exclusiva do sócio administrador. Requer, assim, seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, com sua consequente exclusão do polo passivo da execução fiscal, bem como a decretação da prescrição intercorrente dos créditos tributários. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Henrique Haruki Arake Cavalcante, OAB/DF 29.584. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange às teses recursais no sentido de que a exceção de pré-executividade é a via adequada para reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente na execução fiscal e de que os créditos estão prescritos. Isso porque o acórdão combatido converge com as orientações traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1110925/SP (Tema 108) e no REsp 13405573/RS (Tema 566). A propósito, confiram-se: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC (REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009). RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a estes aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Também não deve prosseguir o recurso especial no que se refere à invocada transgressão aos artigos 50, 1.003, 1.022 e 1.023, todos do CCB, uma vez que os referidos dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada afronta aos artigos 134, inciso VII, e 135, incisos I, II e III, ambos do CTN, porquanto a turma julgadora concluiu que (ID 50336955): (...) Eis os termos da decisão recorrida, in verbis: “Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de LA LENTE COMERCIAL DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME, SALOMAO CARDOSO VARAO, SALVADOR ELIAS DE SOUZA, partes já qualificadas nos autos. O Executado SALOMÃO CARDOSO VARÃO apresentou exceção de préexecutividade onde alega ilegitimidade passiva e a prescrição intercorrente para cobrança do débito, razão pela qual pugna pela extinção da execução fiscal (ID 109380714). O Exequente se manifestou no registro de ID 110743153 pela rejeição a exceção de pré-executividade. É o relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de préexecutividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: ‘A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’. Inicialmente, cumpre destacar, como bem ponderou o Exequente, não ser possível a discussão da legitimidade da parte Executada cujo nome consta da CDA por meio de exceção de pré-executividade. A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, não podendo ser discutida a legitimidade da parte sem ampla dilação probatória. Apenas por meio de discussão em ação própria, mediante a produção das provas necessárias, é possível desconstituir tais presunções. Não havendo prova pré-constituída, e constando o nome do Excipiente no título em execução, apenas poderá discutir sua legitimidade por meio de embargos à execução. Assim, quanto a este ponto a exceção deve ser prontamente rejeitada. No que se refere à prescrição intercorrente, também não prosperam os argumentos do Excipiente. Conforme se observa dos autos, em especial no ID 44780153, o débito em execução foi constituído definitivamente entre os anos de 2000 e 2004, tendo sido a execução fiscal ajuizada em 05/10/2007, págs. 2/9. O despacho determinado a citação foi proferido em 26/10/2007, pág. 10. O Executado SALVADOR ELIAS DE SOUZA compareceu aos autos em 23/04/2014, pág. 23, ainda compareceu a empresa Executada aos autos em 29/04/2014, representada pelo mesmo Executado, pág. 22. Posteriormente, o Executado Salvador Elias de Souza apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a prescrição de parte das CDA’s em execução, págs. 44/45. Na decisão que se encontra na pág. 68/69, de 11/05/2015, foi rejeitada a alegação de prescrição, ante o parcelamento do débito entre a data de sua constituição definitiva e o ajuizamento da execução fiscal, interrompendo o fluxo do prazo prescricional, que apenas foi retomado em 03/02/2006, quando houve o parcelamento do débito. Na mesma decisão foi ressaltado não ser caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, por não ter o processo ficado paralisado por mais de cinco anos completos por responsabilidade do credor. Em 03/06/2015 foi efetivada penhora de valores encontrados nas contas dos Executados SALVADOR ELIAS DE SOUZA e SALOMÃO CARDOSO VARÃO, págs. 81/83. Foi determinada a suspensão do curso da execução por um ano, em face da não localização de bens, em 23/06/2016, tendo sido dado ciência ao Exequente em 01/07/2016, pág. 137. Nova vista ao Exequente foi feita em 06/09/2018, para dar andamento ao feito, ocasião em que apresentou requerimentos, págs. 154/156, de reconhecimento de fraude à execução na venda de imóveis pelos Executados e a penhora dos bens em questão. Após o pedido do Exequente, foi anotada conclusão para decisão em 06/11/2018, contudo o feito permaneceu paralisado em diligências para sua digitalização, voltando a receber registros apenas em 10/02/2021, ID 83354297, quando já digitalizado. Não bastasse isso, antes de ser o feito concluso para decisão, a ação foi redistribuída a este Juízo em 01/03/2021. O pedido ainda carece de decisão, pois foi determinada prévia manifestação dos atuais proprietários do imóvel, possibilitando lhes a apresentação de embargos de terceiro antes da decisão do Juízo. Assim, diante do histórico dos andamentos processuais, não se observa a alegada prescrição intercorrente apontada pelo Executado SALOMÃO CARDOSO VARÃO, em 23/11/2021. Conforme reconhece o próprio Exequente, ocorreu penhora em 03/06/2015, com seus subsequentes efeitos no processo, enquanto em 23/06/2016 foi determinada a suspensão com base no art. 40 da LEF. A partir dessa última data deveria ser contado o prazo de um ano da suspensão e o prazo de cinco anos do arquivamento, para ser possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que se dará apenas em 23/06/2022. Deve ser registrado, ainda, que o período em que o feito permaneceu paralisado aguardando a digitalização, com pedido do Exequente pendente de apreciação, deverá ser afastado da contagem do prazo prescricional, em face da aplicação da súmula 106 do STJ. Diante disso, rejeito a exceção de pré-executividade ora apresentada (...) Com efeito, nos termos do Enunciado no 393, da Súmula do STJ, "a exceção de préexecutividade só é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Por outro lado, cabe ao sócio indicado na CDA, como co-responsável pelos débitos tributários, o ônus de comprovar a ausência dos requisitos do art. 135, caput e inciso III, do CTN, para se eximir da responsabilidade tributária. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, desde que não demandem dilação probatória. Além do mais, só se admite a veiculação da ilegitimidade passiva quando sua análise dispensar a produção de provas. (...) Assim, cabe ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, por meio da adequada instrução probatória, somente cabível por meio dos Embargos à Execução. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Henrique Haruki Arake Cavalcante, OAB/DF 29.584. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028